Tribunal: TJES
Processo: 0015122-65.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015122-65.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICENTE ALVES BARROS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

VICENTE ALVES BARROS (fls. 295/304),
contra
a sentença de fls. 289/292, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária de revisão de aposentadoria, proposta contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e deste modo resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o recorrente sustenta, em síntese, que a lesão ocorrida ao autor é de trato sucessivo, e não decorre de ato único, corno destaca na r. Sentença, bem como que a lesão é renovada a cada mês, não pode ser reconhecida conforme prevê o Decreto no 20.910/1932.

Assevera que não existe um ato ou manifestação expressa do ente público negando o direito pleiteado nos autos, de modo que não há como se falar em prescrição do fundo de direito.

Alega, ainda, que a r. sentença merece reforma para fins de reconhecer o cerceamento de defesa, a violação ao devido processo legal e a negativa de prestação jurisdicional, ante o indeferimento das provas requeridas.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, com o deferimento dos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo de fls. 305/313, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VICENTE ALVES BARROS (fls. 295/304), contra
a sentença de fls. 289/292, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária de revisão de aposentadoria, proposta contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e deste modo resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o recorrente sustenta, em síntese, que a lesão ocorrida ao autor é de trato sucessivo, e não decorre de ato único, corno destaca na r. Sentença, bem como que a lesão é renovada a cada mês, não pode ser reconhecida conforme prevê o Decreto no 20.910/1932.

Assevera que não existe um ato ou manifestação expressa do ente público negando o direito pleiteado nos autos, de modo que não há como se falar em prescrição do fundo de direito.

Alega, ainda, que a r. sentença merece reforma para fins de reconhecer o cerceamento de defesa, a violação ao devido processo legal e a negativa de prestação jurisdicional, ante o indeferimento das provas requeridas.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, com o deferimento dos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo de fls. 305/313, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o recorrente ajuizou ação ordinária de revisão de aposentadoria, objetivando a aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213/91, para o cômputo do período especial e sua conversão para tempo comum, a fim revisar o benefício de aposentadoria concedido, bem como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças decorrentes.

Após a devida instrução processual, a
r. sentença
de fls. 289/292, acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo Instituto requerido e, de conseguinte, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e deste modo resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. Explico.

A
prescrição regulada pelo artigo 1º do Decreto 20.910/32 - prescrição do próprio fundo de direito - estabelece que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública a partir da data do ato ou fato do qual se originaram.

De outro lado,
a prescrição disciplinada no artigo 3º do referido Decreto e sumulada pelo STJ no Enunciado 85, dispõe que a prescrição somente atinge as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos.

No caso dos autos almeja o recorrente a revisão do ato de sua aposentadoria concedido em 04/02/1998.

Em casos como esse, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo, porquanto a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85 do STJ. (AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021.).

Portanto, o reconhecimento da prescrição é inafastável, conforme acertadamente anotou a sentença.

O autor, ora recorrente, ingressou em juízo somente em 03/05/2012 buscando a revisão do ato de concessão de aposentadoria ocorrido em 04/02/1998 (fl. 37), conforme já mencionado.

Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, a lide não versa sobre matéria de trato sucessivo, mas sobre a tentativa de revisar um ato concreto da Administração que alterou a própria situação jurídica do servidor.

O termo inicial para revisão da aposentadoria é a data da efetiva aposentadoria do servidor (ano de 1998), entretanto, o recorrente deixou decorrer mais de 14 anos para ingressar judicialmente com seu pleito (data do ajuizamento - 2012).

A respeito do tema, segue o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X INDEVIDA. GRATIFICAÇÃO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA 1. O parágrafo único do artigo 117 da Lei nº 2.701/1972 estabeleceu que o pagamento de gratificação de raio-X se incorpora aos vencimentos dos policiais militares. 2. A gratificação de raio-X percebida pelo recorrente entre 1995 a 2003 lhe foi suprimida com o ato de sua aposentadoria em 2004 e, também, porque, em 2009, este optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a qual não admite o acréscimo de gratificações. 3. O caso dos autos é distinto de outros precedentes deste Sodalício que admitiram, excepcionalmente, a percepção de subsídio e gratificação de raio-X (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151485455, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020 e TJES, Classe: Apelação, 024080372436, Relato: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2011, Data da Publicação no Diário: 19/10/2011) porque o autor teve a gratificação suprimida em 2004, quando foi transferido para a reserva e sequer tinha optado pela remuneração por subsídio. 4. O ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada consubstancia-se em ato único de efeitos concretos, de modo que, a partir daquela oportunidade, inicia-se o prazo prescricional para o beneficiário contestar a supressão ou redução de vantagem remuneratória. 5. O apelante deveria ter impugnado o seu ato de transferência para a reserva remunerada que indevidamente suprimiu a gratificação por raio-X no prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, o que não aconteceu. 6. O pleito formulado não decorre de relação de trato sucessivo, mas sim de pretensão por meio da qual o requerente objetiva o reconhecimento de uma nova situação jurídica, isto é, o restabelecimento de vantagem suprimida a partir do ato que o transferiu para a reserva remunerada. Deste modo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0027137-90.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 02/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA – SERVIDOR – REVISÃO – PRESCRIÇÃO – FUNDO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, conclui-se que o comando da norma é no sentido de que todo e qualquer direito ou ação, seja qual for a sua natureza, contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de 5 anos. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos casos em que se pretende alterar ou restabelecer uma situação jurídica, como a hipótese dos autos, o prazo para ingressar com a ação judicial é de até 05 anos, a contar da data dos atos ou fatos que originaram a lesão, quando então a prescrição atinge o próprio fundo de direito. 3. que no caso em apreço, o Autor foi aposentado em 19/12/1996 e em 2001 solicitou a revisão do seu benefício, apresentado, na ocasião, os mesmos fundamentos ora apresentados, isto é, a inclusão dos vencimentos do cargo em comissão ocupado para fins de cálculo do seu benefício. 4. Em agosto de 2001 o pedido de revisão foi negado pelo Município ora recorrido, ocasião em que fora remetido ofício informando ao Requerente acerca do indeferimento, valendo destacar que em maio daquele ano foi publicado o Decreto 4.119/2001 retificando o Decreto que concedeu a aposentadoria do Servidor, para o fim de incluir o percentual de 17,5% de quinquênios.
5. Assim, concluo que o termo inicial do prazo quinquenal deve ser agosto de 2001 (data do envio da comunicação ao Recorrente), data em que os efeitos prejudicais decorrentes do ato inequívoco e expresso praticado pela Administração incidiram sobre a esfera jurídica do autor, acarretando a lesão ao seu suposto direito subjetivo. 6. Assim sendo, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 08/01/2021, decorreram mais de cinco anos entre tais marcos temporais, dessumindo-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5000004-79.2021.8.08.0013. Data: 15/Feb/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO).

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. SUPRESSÃO NO ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO, DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES. Número: 0019131-94.2017.8.08.0024. Classe: Recurso Inominado Cível. Data: 23/Oct/2023. Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma. Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB).

Destaco, ainda, a orientação jurisprudencial dos demais Tribunais de Justiça:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Revisão de Aposentadoria. Conversão da aposentadoria por invalidez com pagamento de proventos proporcional para aposentadoria por invalidez com pagamento de proventos integrais. Inadmissibilidade. Prescrição do fundo de direito.
Pretensão de revisão do ato de aposentadoria que tem como termo inicial para o prazo prescricional a concessão dessa pela Administração.
Hipótese em que transcorreram mais de cinco anos entre a inativação da servidora e o ajuizamento da ação. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001843-04.2022.8.26.0457; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 18/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO - PRESCRIÇÃO - EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Eventual direito à totalidade da remuneração, quando da concessão da aposentadoria, por força do disposto no §3º do art. 40 da CR/88, encontra-se fulminado pela prescrição, considerando que o pedido foi formulado d
epois do decurso de 5 (cinco) da concessão da aposentadoria, ato único e de efeitos concretos deflagrador do lapso temporal.
Diante da ausência de comprovação de reajustes nas tabelas de vencimento dos servidores ativos em momento distinto e em índices diferentes dos servidores aposentados da mesma categoria, não há se falar em equiparação. (TJMG - Apelação Cível 1.0281.11.000462-5/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 23/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - APOSENTADORIA PROPORCIONAL - PEDIDO DE REVISÃO PARA INTEGRAL - ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. D
ecorrido mais de cinco anos entre o pedido de revisão e o ato de aposentação, tratando a pretensão autoral de que seja o benefício previdenciário recalculado segundo a contagem especial de tempo de serviço especial, discutindo-se, portanto, os critérios utilizados no próprio ato de concessão dos proventos, patente a ocorrência da prescrição do fundo de direito, cujo prazo tem fluência a partir da data do deferimento do pedido de aposentadoria.
2. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.158355-9/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022).

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE COBRANÇA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSORA.ENQUADRAMENTO EM JORNADA DIVERSA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. TERMO A QUO. DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança na qual a Requerente, aposentada em 1989, pleiteia o pagamento das diferenças salariais relativas a sua aposentadoria, tendo como base a carga horária única de 30 (trinta) horas, referente aos últimos 05 (cinco) anos da propositura da presente demanda. 2. A sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, contra a qual se insurge a parte recorrente, com substrato na súmula 85/STJ, que leciona “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. 3. No caso dos autos, a súplica de benefícios remuneratórios tendo como base a alteração de regime de jornada de trabalho de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas/semanais, nos proventos, implica em inegável alteração do teor do ato administrativo concessivo de aposentadoria, que ocorreu em 1989.
4. Desta forma, a pretensão no caso concreto, encontra-se, de fato, maculada pelo instituto da prescrição, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, já consolidou que o termo inicial para a revisão do benefício de aposentadoria do servidor inativo, é a data em que o referido passou à inatividade, devendo a pretensão de revê-lo ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos.
5. Sob este viés, também está afastada a hipótese de relação de trato sucessivo previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas,
mas alteração do ato de aposentadoria decorrente do novo enquadramento funcional, e revisão de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32: 6. “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito deve mantida pelos próprios fundamentos na medida em que ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo de aposentadoria questionado, em observância ao artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3º do Código de Processo Civil. (TJMT. N.U 1013116-91.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional como quer fazer crer o recorrente em seu apelo.

Ora, havendo pedido das partes para produção de prova, cabe ao juiz analisar sua pertinência e relevância para decidir fundamentadamente, como na hipótese em apreço.

In casu, esclareço que as partes foram devidamente intimadas a especificarem as provas (fl. 233), sendo deferido a expedição de ofício ao INSS para prestar informações no tocante ao tempo de serviço prestado pelo autor na condição de celetista (fl. 237/238).

Em seguida, prestadas as informações solicitadas pelo INSS, sobreveio a decisão de fls. 277, na qual a magistrada esclarece que a demanda não exige dilação probatória, bem como a desnecessidade de se produzir provas pericial contábil e testemunhal, intimando as partes para manifestarem.

Nesse ínterim, somente a parte requerida, se manifestou às fls. 278, no sentido de que não havia necessidade de outras provas a serem produzidas, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação Cível interposta por
VICENTE ALVES BARROS
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença.

Majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, os quais restarão em condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. ART. 1ª DECRETO Nº 20.910/32. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O autor, ora recorrente, ingressou em juízo somente em
03/05/2012
buscando a revisão do ato de concessão de aposentadoria ocorrido em
04/02/1998
.

2.
A
prescrição regulada pelo artigo 1º do Decreto 20.910/32 - prescrição do próprio fundo de direito - estabelece que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública a partir da data do ato ou fato do qual se originaram.
De outro lado,
a prescrição disciplinada no artigo 3º do referido Decreto e sumulada pelo STJ no Enunciado 85, dispõe que a prescrição somente atinge as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos.

3.
No caso dos autos almeja o recorrente a revisão do ato de sua aposentadoria concedido em 04/02/1998. Em casos como esse, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo, porquanto a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85 do STJ. (AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021.). Portanto, o reconhecimento da prescrição é inafastável, conforme anotou a r. sentença.

4.
H
avendo pedido das partes para produção de prova, cabe ao juiz analisar sua pertinência e relevância para decidir fundamentadamente, como na hipótese em apreço.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.